Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO - FURTO DE CARGA - NEGATIVA DA SEGURADORA EM ADIMPLIR COM VALOR DA CARGA FURTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO – RETENÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O SINISTRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O argumento de que a parte apelada não tomou o devido cuidado com o veículo e sua carga, uma vez que houve furto parcial, não se mostra suficiente para elidi-la de sua obrigação indenizatória, eis que esta tese não pode ser considerada como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo recorrido/autor, mormente porque não restou demonstrado nenhum agir inconsequente por parte do segurado que elevasse consideravelmente o risco de furto de carga.

II - Deve ser reformada a r. sentença no que diz respeito ao percentual de participação obrigatória do segurado, descontando-se o importe de 15% (quinze por cento), eis que admitir a isenção da cláusula contratualmente prevista acarretaria enriquecimento indevido por parte da apelada.

III – “A correção monetária deverá incidir desde a data na qual se consolidaram os efeitos do evento danoso, caracterizado este como a data do sinistro, pois é neste momento em que se verifica o risco contratado, ou seja, é implementado o evento sujeito a condição suspensiva, cuja ocorrência dá direito ao recebimento do valor correspondente a indenização avençada para cobrir o prejuízo efetivado (...) - (Uniformização de Jurisprudência No 70046685772, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 23/03/2012).”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000436-23.2018.8.11.0003 interposto por HDI GLOBAL SEGUROS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL” onde litiga com MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA perante 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81277475 o magistrado de piso julgou procedente a presente ação promovida por MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, em desfavor de HDI GLOBAL SEGUROS S/A, para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 73.278,20 (setenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais, vinte centavos), devendo incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do fato, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 81277484 ausência de cobertura securitária, uma vez que o furto da carga sem ser concomitantemente com o veículo transportador; que a seguradora isenta-se de qualquer responsabilidade em pagar a indenização; que aa pelada agravou as possibilidades de um furto ocorrer, já que descumpriu regras básicas expressamente previstas no Contrato de Seguro de RCF-DC, contudo, o magistrado deixou de seguir entendimento majoritário; caso mantida a condenação deve ser deduzido o percentual de 15% pertinente à cláusula de Participação Obrigatória do Segurado prevista no Contrato de Seguro uma vez que a apelada já foi indenizada em decorrência de outros dois sinistros sofridos por ela durante a vigência desta apólice, por isso, deve ser subtraído o valor da participação obrigatória do segurado caso seja mantida a condenação no percentual de 15% sobre o valor indenizável por ser medida prevista no contrato de seguro, e, por fim, que a correção monetária deve ser aplicada a partir da propositura da ação.

Contrarrazões sob ID. 81277488

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de “Ação de Cobrança de Seguro” ajuizada por MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, doravante denominado recorrido, em desfavor de HDI GLOBAL SEGUROS S/A, doravante denominado recorrente.

Noticiou a parte recorrida em primeira instância que no mês de março de 2017 foi contratada, para realizar o transporte de 49.180 kg de soja em grãos, carga avaliada em 73.278,20 (setenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais, vinte centavos), conforme nota fiscal no 000.018.182, série 010, com origem da cidade de Sinop/MT, com destino a Rondonópolis/MT; que, contratou duas apólices de seguro, na modalidade de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, por meio das apólices de no 03.001.054.000390 e 03.001.055.000176, respectivamente, ambas com vigência das 24h do dia 23.08.2017 às 24h do dia 23.08.2017, referente ao Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, e com limite máximo da garantia é de R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) para cada sinistro.

Informou que no dia 05 de março de 2017 o caminhão placa OBL-9521, tracionado aos semirreboques de placas NPK 1992 e NPK 1962, de propriedade da recorrida/autora e conduzida por Valdair Correia Padilha, foi regularmente carregado, entretanto, na mesma data, por volta 19:30 horas, quando estava estacionado no pátio do Posto Santa Rita, foi furtado; que foi registrado B.O no dia seguinte junto a PJC de Sinop/MT, não obtendo êxito na recuperação da carga, sendo que a carreta e os semirreboques foram encontrados; que, acionada a seguradora, esta negou pagamento do seguro,.

O juiz aquo julgou a ação procedente.

A tese recursal funda-se na ausência de cobertura contratual, e, em pedido alternativo, a retenção de parte do valor em decorrência de previsão contratual por reincidência no acionamento do seguro em voga e, que a correção monetária deve ser aplicada a partir da propositura da ação.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A seguradora insurge-se em relação ao que restou decidido pelo juízo singular que entendeu que ser devido o pagamento do valor correspondente à carga que foi furtada do caminhão segurado.

Conforme se verifica do contexto da presente demanda, a existência de uma relação contratual entre as partes é incontroversa, porquanto é admitida pela parte recorrente/requerida. De outra parte, o valor da carga subtraída, bem como a ocorrência dos sinistros restaram devidamente comprovados pelos documentos de ID. 81276565 - Pág. 1 e ID. 81276573 - Pág. 2.

As controvérsias trazidas restringem-se à ocorrência ou não da perda do direito a cobertura, necessidade de retenção de valores em decorrência de reincidência de sinistro e necessidade de modificação da incidência da correção monetária, nos moldes previstos na cláusula III e XVI da apólice indexada sob ID. 81276568

Com efeito o artigo 757 do Código Civil de 2002 define o contrato de seguro como sendo aquele em que o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.?

Não obstante, os artigos 763 e 768 do Código Civil mencionam que:

“Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.”

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

É real a contratação de seguro cuja apólice consta expressamente a cobertura para o evento furto, e estando o segurado em dia com o pagamento do prêmio, é indevida a conduta da seguradora que se nega a indenizar o prejuízo do autor.

O Magistrado a quo bem analisou a matéria pelos fatos e fundamentos expostos, razão pela qual a fim de evitar tautologia, reporto-me aos argumentos na lançada decisão, in verbis:

Ora, para que a seguradora exonere-se do pagamento, nos termos do artigo 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado para receber a quantia indenizatória acordada.

Frisa-se, não é qualquer conduta culposa que enseja aumento do risco e, do mesmo modo, não é qualquer elevação do risco por conduta, ainda que voluntária, que permite à seguradora eximir-se do pagamento da indenização ou do capital constantes da apólice.

É preciso que haja a intenção preordenada de obtenção do capital em favor do beneficiário e que essa conduta tenha, nessa medida, dado ensejo ao incremento do risco segurado, o que não é o caso dos autos, pois, a afirmação da empresa ré de que, através do relatório de regulação, ficou comprovado que o preposto da autora acabou por agravar demasiadamente o risco de um furto ocorrer, pois ao abandonar os semirreboques, completamente carregados, em um posto de combustível sem qualquer proteção, acabou por facilitar – e muito – a atuação dos bandidos, não tem como prevalecer.

O argumento de que a parte apelada não tomou o devido cuidado com o veículo e sua carga, uma vez que houve furto parcial, não se mostra suficiente para elidi-la de sua obrigação indenizatória, eis que esta tese não pode ser considerada como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo recorrido/autor, mormente porque não restou demonstrado nenhum agir inconsequente por parte do segurado que elevasse consideravelmente o risco de furto de carga.

Logo, a conclusão é de que não se verificam no caso concreto as excludentes mencionadas nos artigos 763 e 768 do Código Civil.

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE CARGA. FURTO. NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊCIA. 1. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco pactuado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro. 2. Desse modo, o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior ao risco garantido, em desconformidade com o avençado. 3. No caso em exame, não houve dolo ou má-fé no agir do segurado, bem como inocorreu o agravamento do risco contratado, tendo em vista que o prêmio foi calculado com base na grande ocorrência do roubo de caminhões. Assim, o pagamento da indenização contratada é à medida que se impõe à demandada. Dado provimento ao apelo.” (Apelação Cível No 70022987101, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 13/08/2008).

Outra questão suscitada pela apelante refere-se ao desconto da participação obrigatória.

Extrai-se da apólice de seguros entabulada que em casos de reincidência de sinistros haverá um desconto em percentual de 10% para o 2o sinistro e 15% a partir do 3o sinistro (ID. 81276568 - Pág. 8), e segundo a parte apelante a parte recorrida já acionou o seguro outras duas vezes anteriormente, motivo pelo qual deve haver uma retenção no valor no importe de 15% (quinze por cento).

Consta da apólice que é devido à título de Participação Obrigatória do Segurado, que, nesse caso, terceiro sinistro, corresponde a 15% dos prejuízos indenizáveis.

Segundo a SUSEPE (Superintendência de Seguros Privados) a “participação obrigatória do segurado” é o valor ou percentual definido na apólice referente à responsabilidade do segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos. (Circular SUSEP 347/07).

Assim, deve ser reformada a r. sentença no que diz respeito ao percentual de participação obrigatória do segurado, descontando-se o importe de 15% (quinze por cento), eis que admitir a isenção da cláusula contratualmente prevista acarretaria enriquecimento indevido por parte da apelada.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de seguro de transporte rodoviário de carga. ROUBO A MÃO ARMADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 787, § 2o DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. CUMPRIMENTO PELA SEGURADA. FALHAS NO RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DO VEÍCULO. QUESTÕES DESINFLUENTES E QUE NÃO EVITARIAM A OCORRÊNCIA DO Sinistro. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO. MAJORAÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO LEVANTADA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA SEGURADA.Recurso de apelação CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE provido. 1- Definida em sentença a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em questão, desnecessária nova análise a respeito do tema, carecendo a apelante de interesse recursal. 2- Não há como exigir do segurado o prévio pagamento ao terceiro prejudicado, em atenção ao que determina o art. 787, § 2o do Código Civil. Tratando-se a requerente da própria empresa segurada, não há que se falar em sua ilegitimidade para realizar a cobrança relativa ao contrato de seguro por ela mesma contratado. 3- Ainda que as cláusulas relativas ao gerenciamento de risco não sejam abusivas, não se pode extrapolar na interpretação das mesmas, a fim de prejudicar a parte segurada que cumpriu as determinações contratuais. 4- Considerando que as falhas relacionadas pela apelante não tiveram relevância nos fatos ocorridos e, ainda que inexistentes, não teriam o condão de evitar o sinistro, não há que se falar em recusa de cobertura por parte da seguradora. 5- A existência de rastreamento por satélite, de escolta armada e de medidas similares não impede o roubo da carga, sendo possível que ele ocorra mesmo nesses casos. Seu intuito é de apenas desestimular a prática dessa espécie de crime, que infelizmente é disseminada em nossas estradas. 6- Possível a majoração do percentual de participação obrigatória do segurado, uma vez que a questão foi devidamente abordada nos autos, dando-se a ambas as partes oportunidade de manifestação, bem como a fim de evitar o vedado enriquecimento indevido.” (TJPR - 8a C.Cível - 0011739-84.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 17.11.2020)

Por fim, requer a modificação da sentença quanto a incidência da correção monetária da indenização correspondente. Quanto ao pedido a sentença não merece reparo.

A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original.

A correção monetária do valor do capital segurado mostra-se necessária a fim de garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda, bem como manter o equilíbrio e a boa-fé contratual, evitando-se excessiva vantagem à seguradora.

Acerca da correção monetária, cumpre frisar o entendimento exposto:

“UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SINISTRO. [...] Do termo inicial da correção monetária 5.No que diz respeito à correção monetária, esta visa manter o poder aquisitivo da moeda vigente no país, meio circulante de curso forçado com efeito liberatório das obrigações avençadas, cujo valor efetivo visa estabilizá-la como meio de troca econômica. 6.Os contratos de seguros têm por objetivo a substituição da responsabilidade em suportar o dano efetivado, em razão da ocorrência do ilícito previsto contratualmente que dá causa aquele. Ou seja, a seguradora garante o pagamento da indenização quando da verificação do evento futuro e incerto, mas previsível. 7.Em regra, a correção monetária deverá incidir desde a data na qual se consolidaram os efeitos do evento danoso, caracterizado este como a data do sinistro, pois é neste momento em que se verifica o risco contratado, ou seja, é implementado o evento sujeito a condição suspensiva, cuja ocorrência dá direito ao recebimento do valor correspondente a indenização avençada para cobrir o prejuízo efetivado. 8.Contudo, nos termos do art. 758 do Código Civil, basta a parte segurada ou beneficiária demonstrar o pagamento do prêmio securitário para comprovar a relação contratual entabulada com a seguradora. 9.Portanto, com relação ao termo inicial da correção monetária deve-se fixar critérios de correção. 10.Se o pedido formulado na inicial teve por base o valor do capital segurado vigente quando da ocorrência do evento danoso, conforme estipulado no certificado individual para o referido período, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do sinistro. 11.Se o pedido formulado na inicial teve por base o valor do capital segurado vigente quando da contratação, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do pacto 12.Se ocorrer apenas a comprovação da contratação, o montante condenatório deverá ser apurado em liquidação de sentença, momento em que as partes deverão colacionar aos autos ou o valor do capital seguradora definido no certificado individual quando da ocorrência do sinistro, ou o valor do capital segurado quando da contratação, aplicando-se como termo inicial da correção monetária os critérios definidos nos itens \10\ e \11\. Divergência reconhecida e uniformizada.” (Uniformização de Jurisprudência No 70046685772, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 23/03/2012).

Por conseguinte, não merece censura a sentença que fixou que a correção monetária do montante a ser pago deverá incidir desde o sinistro.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar a retenção de 15% (quinze por cento) da indenização securitária inerente a participação obrigatória do segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021